Tribunal: TJES
Processo: 5000524-83.2024.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Simples
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000524-83.2024.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO BATISTA DE CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº:
5000524-83.2024.8.08.0029

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: ESLLIE SESSA DOMINGUES (EM CAUSA PRÓPRIA)

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

1. RELATÓRIO
:

Dispensado o Relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

2. FUNDAMENTAÇÃO
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação interposta.

Sem Contrarrazões, ante a manifestação ministerial do id
17305496
.

Trata-se de Apelação interposta no id
17305494
pela advogada dativa, pleiteando o aumento do valor dos honorários de
R$ 150,00
(cento e cinquenta reais), arbitrados em seu favor na sentença do id
17305493
.

A Apelante sustenta que participou presencialmente como defensora dativa em duas audiências realizadas no feito e que a verba fixada de
R$ 150,00
(cento e cinquenta reais) afronta o artigo 85, § 2º, do CPC, que pede a observância, na fixação de honorários, do grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço.

3. MÉRITO
:

O valor arbitrado de
R$ 150,00
(cento e cinquenta reais) afigura-se justo e perfeito ao trabalho realizado pela Apelante, fixados por equidade, valendo lembrar que seu patrocinado teve decretada a extinção da punibilidade ante o fato de que a vítima decaiu do direito de queixa, conforme sentença do id
17305493
, além disso, verifico ainda que a Apelante peticionou nos id ́s
17304981
e
17304983
, todavia, petições simples, sem qualquer influência nos rumos da demanda ou especificamente destinadas à defesa do Patrocinado.

Registro de passagem que o juiz também não está vinculado ao valor estabelecido no Decreto nº 2811-R, de
10/08/2011
, que estabelece, no seu artigo 2º, inciso III, alterado pelo Decreto nº 4987-R, de
13/10/2021
, o pagamento de honorários aos advogados dativos no valor máximo
R$ 550,00
(quinhentos e cinquenta reais) para o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública, conforme jurisprudência do Egrégio
TJES
:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. NECESSIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA TABELA DA OAB/ES. STJ, TEMA Nº 984 (RESP REPETITIVOS Nº 1656322/SC E 1665033/SC).

NÃO VINCULAÇÃO AO DECRETO ESTADUAL Nº 2821-R/2011. RECURSO PROVIDO. 1.
Caso em que o valor de honorários arbitrado de acordo com a Tabela da OAB/ES pela atuação exclusiva em procedimento criminal revelou-se desproporcional, devendo-se promover seu rebalanceamento
. STJ REsp repetitivos nº 1.656.322/SC e 1.66.5033/SC (Tema nº 984). 2.
Este eg. TJES tem afirmado pacificamente que não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, que não tem o condão de vincular o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado
. 3. No caso, tendo em mente as balizas fixadas sob o regime de recursos repetitivos, o valor fixado pelo Decreto Estadual pela atuação em Plenário do Júri, já com as atualizações promovidas pelo Decreto nº 4.987/2021, fruto de diálogos promovidos entre a OAB/ES e o Estado do Espírito Santo, afigura-se razoável e proporcional. 4. Recurso a que se dá provimento. (TJES, 2ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº
0000944-70.2016.8.08.0057
, Apelante Estado do Espírito Santo, Apelada Eduarda Correa Pilker, Relator Desembargador Helimar Pinto, julgado em 17/03/2023).

No caso, os honorários da Apelante foram fixados em proporcionalidade com o trabalho desempenhado pela mesma no curso do processo, e em vista disso, a sentença do id
17305493
deve ser mantida e improvida a sua Apelação do id
17183318
.

4. DISPOSITIVO
:

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação interposta pela Advogada dativa em causa própria e no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
. Não há sucumbência das partes. Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme artigo 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E.
TJES
.

Marcos Daniel Paiva

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É

como

voto.

ROMILTON

ALVES

VIEIRA

JÚNIOR

Juiz

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)